Tribunal: TJMT
Processo: 1006471-96.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006471-96.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX DA CUNHA COSENZA - CPF: 712.703.022-72 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006471-96.2020.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT

Recorrente(s):

Alex Cunha Cosenza

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de novembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a instituição financeira coleciona as faturas de cartão de crédito, nas quais constam compras realizadas e pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação questionada.

2.
Como houve o pagamento de algumas faturas por débito em conta corrente
, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

3.
Se restar comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, nos valores de R$ 139,03 e R$ 144,23, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

5. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE;”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2021